Tribunal: TJSP
Processo: 1500513-98.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de afastamento do pagamento de prestação pecuniária fixado como condição para o "sursis". Impossibilidade. As condições impostas para o gozo do "sursis" não se confunde com as penas previstas no preceito secundário, vedadas pelo art. 17 da Lei Maria da Penha, tampouco com as penas

Ementa:
Ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de afastamento do pagamento de prestação pecuniária fixado como condição para o "sursis". Impossibilidade. As condições impostas para o gozo do "sursis" não se confunde com as penas previstas no preceito secundário, vedadas pelo art. 17 da Lei Maria da Penha, tampouco com as penas substitutivas. Não há vedação para sua imposição como condição da suspensão condicional da pena. Recurso improvido.